Tribunal: TJES
Processo: 5015123-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015123-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO CARDOZO ROCHA

AGRAVADO: ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE DETERMINA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, em ação de imissão de posse, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel pelo réu no prazo de 30 dias. O agravante alega ilegitimidade passiva, nulidade da decisão por ausência de análise de questões preliminares e a pendência de solução judicial sobre a titularidade do imóvel, requerendo a suspensão da ação principal e de outros processos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível apreciar a alegação de ilegitimidade passiva na via recursal de agravo de instrumento; (ii) verificar a presença dos requisitos para a suspensão da ação de imissão de posse e de processos relacionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, não foi apreciada na instância de origem. O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem exame de questões de mérito ainda não enfrentadas, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal.

4.
Quanto ao pedido de suspensão da ação de imissão de posse e dos processos correlatos, o agravante alega ilegitimidade passiva no processo principal e não figura como parte nos demais processos mencionados, o que inviabiliza a suspensão pretendida.

5.
O agravado apresentou documentação robusta comprovando sua titularidade do imóvel, preenchendo os requisitos para concessão da imissão de posse conforme o art. 1.228 do Código Civil, que garante ao proprietário o direito de reivindicar a posse de bem de quem o detenha injustamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de ilegitimidade passiva, não apreciada na instância de origem, não pode ser analisada diretamente no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. Para o deferimento da imissão de posse, é suficiente que o proprietário comprove o domínio e a posse injusta do detentor do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC/2015, arts. 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006493-06.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11/09/2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011595-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALESSANDRO CARDOZO ROCHA
contra decisão de Id nº 31994346, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de imissão de posse, proposta em face de
INNOVARE CONSTRUTORA EIRELI-ME,
deferiu o pedido de Tutela de Urgência de natureza antecipada, determinando ao réu que desocupe o imóvel descrito na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões (petição id nº 6932640) sustenta o recorrente, em síntese, que:
i)
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito;
ii)
inicialmente a agravada teve seu pedido de imissão na posse negado, dando ensejo a interposição de embargos de declaração, onde afirma que noticiou o agravante e que este quedou-se inerte;
iii)
apresentou contestação, demonstrando que o título de propriedade da empresa Agravada, não era estável e se encontra até a presente data pendente de solução jurisdicional, apontando a ação de interdito proibitório por Aldeni Cardoso Rocha;
iv)
após a juntada das contrarrazões de embargos de declaração e da contestação, anunciou aos autos, grave denúncia de venda a
non domínio
, inexistência de posse injusta do Agravante e indicação da pessoa verdadeira posseira, bem como flagrante falta de caracterização do imóvel, adveio nova decisão, que acolheu os embargos de declaração, determinando a imissão da posse do imóvel contra pessoa que sequer tem legitimidade para povoar o polo passivo da demanda, não detém a posse do imóvel objeto do pedido mesmo diante da completa inexistência de caracterização do bem.

Nestes termos, requer a reforma da decisão e, por conseguinte, seja determinada a suspensão da ação reivindicatória 0005123-19.2020.8.08.0021, até o julgamento final desta ação e das demais, já apensadas à mesma, ação de supressão de outorga de nº 5001312-14.2021.8.08.0026, e ação de interdito proibitório, processo 5001781-60.2021.8.08.0026, e também da ação de oposição, processo 5003032- 45.2023.8.08.0026, que certamente culminará com a anulação da escritura pública e respectivo registro, que embasam o pleito de piso, julgando ao fim a improcedência do feito.

Decisão de Id nº 6957942, deferindo o pedido de efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão proferida no ID nº 31994346 do processo originário.

Contrarrazões de Id nº 7241318, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos do agravo de instrumento de nº 5014744-13.2023.8.08.0000.

Vitória/ES, 16 de outubro de 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALESSANDRO CARDOZO ROCHA
contra decisão de Id nº 31994346, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de imissão de posse, proposta em face de
INNOVARE CONSTRUTORA EIRELI-ME,
deferiu o pedido de Tutela de Urgência de natureza antecipada, determinando ao réu que desocupe o imóvel descrito na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões (petição id nº 6932640) sustenta o recorrente, em síntese, que:
i)
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito;
ii)
inicialmente a agravada teve seu pedido de imissão na posse negado, dando ensejo a interposição de embargos de declaração, onde afirma que noticiou o agravante e que este quedou-se inerte;
iii)
apresentou contestação, demonstrando que o título de propriedade da empresa Agravada, não era estável e se encontra até a presente data pendente de solução jurisdicional, apontando a ação de interdito proibitório por Aldeni Cardoso Rocha;
iv)
após a juntada das contrarrazões de embargos de declaração e da contestação, anunciou aos autos, grave denúncia de venda a
non domínio
, inexistência de posse injusta do Agravante e indicação da pessoa verdadeira posseira, bem como flagrante falta de caracterização do imóvel, adveio nova decisão, que acolheu os embargos de declaração, determinando a imissão da posse do imóvel contra pessoa que sequer tem legitimidade para povoar o polo passivo da demanda, não detém a posse do imóvel objeto do pedido mesmo diante da completa inexistência de caracterização do bem.

Nestes termos, requer a reforma da decisão e, por conseguinte, seja determinada a suspensão da ação reivindicatória 0005123-19.2020.8.08.0021, até o julgamento final desta ação e das demais, já apensadas à mesma, ação de supressão de outorga de nº 5001312-14.2021.8.08.0026, e ação de interdito proibitório, processo 5001781-60.2021.8.08.0026, e também da ação de oposição, processo 5003032- 45.2023.8.08.0026, que certamente culminará com a anulação da escritura pública e respectivo registro, que embasam o pleito de piso, julgando ao fim a improcedência do feito.

Na decisão lançada no ID nº6957942, deferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, adiante, desde logo, que
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
6957942).

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de imissão de posse, alegando que em agosto de 2021 adquiriu onerosamente o imóvel de matrícula nº 222.835, localizado na Fazenda do Pinto na Rodovia do Penedo, s/nº, Itapemirim/ES, CEP 29.330-000, atualmente conhecida como Sumaré, entretanto, o requerido, ora agravante, impossibilita o exercício de sua posse.

Inicialmente o d. Juízo de origem
indeferiu o pedido liminar,
dando ensejo a interposição dos embargos de declaração de Id nº 29588991, acompanhado de diversos documentos, culminando na decisão objurgada que
deferiu o pedido de imissão na posse,
tendo como fundamento o fato de que “
além de devidamente individualizado na petição inicial, a propriedade do imóvel reivindicado está regularmente comprovada mediante Escritura Pública de Compra e Venda e Transferência de Imóvel (id 27674854), a demonstrar que o autor, de fato, é o titular do domínio imobiliário
”.

Pois bem. Como se pode verificar, o agravante arguiu a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo
, sob alegação de que não é detentor da posse do imóvel e, por conseguinte, requereu a extinção do feito.

Se não bastasse, o agravante ainda sustentou a existência de decisão surpresa, por entender que o Juízo não havia se manifestado quanto “às antíteses lançadas”, bem como a ausência de individualização da área, pleiteando ao final pelo provimento do presente agravo para determinar a “suspensão da Ação Reivindicatória 0005123-19.2020.8.08.0021, até o julgamento final desta ação e das demais, já apensadas à mesma, Ação de supressão de Outorga de nº 5001312-14.2021.8.08.0026, e ação de interdito proibitório, processo 5001781-60.2021.8.08.0026, e também da Ação de oposição, processo 5003032- 45.2023.8.08.0026, que certamente culminará com a anulação da escritura pública e respectivo registro, que embasam o pleito de piso, julgando ao fim a improcedência do feito”.

Feitas tais considerações, analisando os autos com mais acuidade, vislumbro uma certa contradição nos pedidos formulados pelo agravante, na medida em um primeiro momento alega a
ilegitimidade passiva
e a necessidade de extinção do processo e em um segundo momento adentra no mérito e pleiteia a suspensão de outras ações, que sequer faz parte da relação processual.

No tocante a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, friso que tal questão não foi apreciada em primeira instância.

Convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso s
ecundum eventum litis
, ou seja, tem
a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo
, sob pena de
supressão de instância
, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito,
embora sejam matérias de ordem pública.

Assim, entendo ser inconcebível o acolhimento da preliminar nesta via recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ausência do devido processo legal.

A respeito do tema em voga, trago a baila precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO DE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PCES. EDITAL Nº 01/2022. REGRA QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE. PRETENSÃO RECURSAL PARA NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva: A rejeição da presente preliminar encontra-se amparada em dois pilares: Primeiro: Aplicação à hipótese da teoria da asserção, segundo a qual “a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120120551, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023). Segundo: Embora matéria de ordem pública, não foi analisada na origem. Portanto, sua análise impõe o seu exame prévio pelo Juízo a quo, para posterior apreciação do Juízo ad quem, a fim de garantir, assim, o duplo grau de jurisdição e evitar indevida supressão de instância. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: A recorrente narra que prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo edital nº 01/2022 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Narra que na 5ª etapa do mencionado concurso, fase classificatória e eliminatória, deveria comprovar o tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial. 4. Referida regra somente pode ser exigida no momento da posse, em nítido desrespeito ao verbete sumular nº 266/STJ. O juízo de origem concedeu a tutela em favor da recorrente, permitindo que prosseguisse no certame, comprovando mencionado requisito no momento da posse, devendo-se, portanto, aguardar o trânsito em julgado da sentença. 5. Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, destaco que é muito prematuro modificar a decisão agravada neste momento, notadamente porque o ressai o entendimento segundo o qual [...] a aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). 6. Neste contexto, ausente a relevância na fundamentação porque embora não se aplique a teoria do fato consumado a concursos públicos, sabe-se que sequer houve na origem sentença proferida, tratando a presente hipótese de decisão precaríssima, pois tomada em initio litis, sendo razoável tão somente permitir que a candidata continue no certame, comprovando os requisitos exigidos do edital a cada fase do concurso aprovado até o trânsito em julgado da decisão para futura nomeação e posse. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006493-06.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 11/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514 DE 1997. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VERIFICADOS. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. PROPORÇÃO ENTRE 10% E 25%. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1
. “Conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)
. 2. No tocante à hipótese tratar-se de imóvel com alienação fiduciária, o que ensejaria a aplicação da Lei nº 9.514/97, cumpre asseverar que a incidência da legislação especial ocorre apenas quando a parte está devidamente constituída em mora. Além disso, não houve tampouco a consolidação da propriedade em favor do credor. 3. O fato de haver pacto de alienação fiduciária não impede que a rescisão seja analisada à luz do CDC para fins de fixação de percentual de retenção, considerando o momento processual de cognição sumária da matéria. 4. Como se observa dos precedentes, a jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de que seria lícito ao promitente vendedor reter parte da quantia paga, a fim de que não seja materialmente lesado pelo desfazimento do negócio jurídico que não ocorreu por sua culpa. 5. A respeito da retenção dos valores pagos que é admitida pelo C. STJ, a jurisprudência ordinariamente manifesta-se no sentido de ser possível reter 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago. 6. A retenção dos valores serve ao propósito de garantir que os custos das operações da parte agravada não fiquem descobertos pela decisão unilateral do promitente comprador e não podem servir de medida de enriquecimento ilícito. 7. Resta presente o fumus boni iuris suficiente ao deferimento da liminar, bem como o periculum in mora, tendo em vista que os agravantes informam a dificuldade em arcar com o saldo devedor, de maneira que a manutenção do contrato resultará no aumento significativo do valor devido. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011595-09.2023.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Conv. MARCOS VALLS FEU ROSA, Data do Julgamento: 10/04/2024)

EMENTA: DIREITO DE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PCES. EDITAL Nº 01/2022. REGRA QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE. PRETENSÃO RECURSAL PARA NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: A rejeição da presente preliminar encontra-se amparada em dois pilares: Primeiro: Aplicação à hipótese da teoria da asserção, segundo a qual “a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120120551, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023). Segundo: Embora matéria de ordem pública, não foi analisada na origem. Portanto, sua análise impõe o seu exame prévio pelo Juízo a quo, para posterior apreciação do Juízo ad quem, a fim de garantir, assim, o duplo grau de jurisdição e evitar indevida supressão de instância. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A recorrente narra que prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo edital nº 01/2022 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Narra que na 5ª etapa do mencionado concurso, fase classificatória e eliminatória, deveria comprovar o tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial. 4. Referida regra somente pode ser exigida no momento da posse, em nítido desrespeito ao verbete sumular nº 266/STJ. O juízo de origem concedeu a tutela em favor da recorrente, permitindo que prosseguisse no certame, comprovando mencionado requisito no momento da posse, devendo-se, portanto, aguardar o trânsito em julgado da sentença. 5. Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, destaco que é muito prematuro modificar a decisão agravada neste momento, notadamente porque o ressai o entendimento segundo o qual [...] a aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). 6. Neste contexto, ausente a relevância na fundamentação porque embora não se aplique a teoria do fato consumado a concursos públicos, sabe-se que sequer houve na origem sentença proferida, tratando a presente hipótese de decisão precaríssima, pois tomada em initio litis, sendo razoável tão somente permitir que a candidata continue no certame, comprovando os requisitos exigidos do edital a cada fase do concurso aprovado até o trânsito em julgado da decisão para futura nomeação e posse. 7. Recurso conhecido e desprovido.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA JORNALÍSTICA – CONTEÚDO APARENTEMENTE OFENSIVO – VIOLAÇÃO A HONRA – ABUSO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO. i – Segundo jurisprudência desta Corte, fica impossibilitada a análise de matéria de ordem pública na instância recursal quando ainda não submetida ao crivo do julgador singular, sob pena de supressão de instância. II – A veiculação de matéria jornalística voltada a atacar a integridade de qualquer cidadão e que prestigie a utilização de expressões de baixo calão em detrimento da urbanidade ultrapassa o dever de informação e de livre manifestação. III –Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001735-86.2020.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 08/11/2021).

Portanto, por entender descabido o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida nesta via recursal, diante da patente a supressão de instância, é inviável acolher a tese formulada pelo agravante.

Por derradeiro, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se compreende a razão pela qual almeja a suspensão da presente ação e das demais ações mencionadas no recurso, pois naquela alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e nas demais não faz parte da relação processual.

Nesse contexto, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, ficando obstaculizada a concessão da medida recursal pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por oportuno, destaco que nos termos do art. 1.228 do Código Civil, "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Pela simples leitura do dispositivo supramencionado, extrai-se que o proprietário não possuidor tem ação contra o possuidor não proprietário para reaver a coisa, bastando-lhe provar o domínio e a posse injusta daquele que estiver com a coisa sob seu poder, como na hipótese em apreço.

A respeito do tema,
leciona o professor César Fiúza:

"A proteção à propriedade se exerce, dentre outras, pela ação reivindicatória. Somente o dono poderá propô-la, devendo fazer a prova da propriedade e descrever detalhadamente o bem reivindicado. Outrossim, deverá provar que a pessoa de quem reivindica, possui a coisa injustamente, posto que de boa-fé ou em nome de outrem" (FIÚZA, CÉSAR. Direito Civil - Curso Completo. 13ª ed., p. 768, sem grifo no original).

Demais disso, ainda que não fosse suficiente a ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor/agravado, considerando que este apresentou farta documentação atestando ser o
titular do domínio imobiliário
em discussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO CARDOZO ROCHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
(Id nº 31994346).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar